Tribunal: TJDFT
Processo: 0734810-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de antecipação de tutela, embora os agravantes tenham alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa.
3. A suposta fraude contratual e a alegada existência de falha de serviço da instituição financeira deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.